Tribunal: STF
Processo: AP 2257
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho 



    Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de JOELMA SOUZA CARDOSO DE SOUZA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Encerrado o interrogatório da ré, em 10/9/2024, e, intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 112).



    Em 27/2/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, concedi a liberdade provisória à ré mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Guarantã do Norte/MT (ID: 497ed91e)



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 6/6/2024, o Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a JOELMA SOUZA CARDOSO DE SOUZA, em razão de violações referente ao monitoramento eletrônico, totalizando 52 (cinquenta e duas) ocorrências ocorridas entre fevereiro e maio de 2024, quais sejam: sem sinal de GPS e GPRS em 4 (quatro) ocasiões; fim de bateria do dispositivo eletrônico em 12 (doze) ocasiões; e o dispositivo esteve com bateria baixa por 36 (trinta e seis) vezes (eDoc. 57).



    No dia 27/6/2024, o Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT informou ainda que o dispositivo de monitoramento eletrônico encontrava-se sem comunicação por GPS e GPRS, comprometendo a comunicação entre equipamento e sistema SAC24, por prazo superior à 48 (quarenta e oito) horas e, por isso, seu monitoramento foi desligado em 25/6/2024 (eDoc. 61) .



    Em 1º/7/2024, em razão dos descumprimentos das medidas cautelares ora relatados, decretei a sua prisão preventiva (eDoc. 71), a qual foi efetivada em 25/7/2024 e mantida por decisão de 5/8/2024 (eDoc. 82).



    Em 12/8/2024, a Defesa de JOELMA SOUZA CARDOSO DE SOUZA interpôs Agravo Regimental contra decisão que manteve a prisão preventiva (eDoc. 86).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “não conhecimento do agravo regimental” e pela “substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão” (eDoc. 103).



    Em 10/10/2024, a Defesa da ré JOELMA SOUZA CARDOSO DE SOUZA requereu a revogação da prisão preventiva da ré, em razão da celebração de Acordo de Não Persecução Penal entre a acusada e a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 123). Em 11/10/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu a homologação do acordo (eDoc. 128).



    Em 15/10/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal, assim como revoguei a prisão preventiva da acusada (eDoc. 131).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, a Defesa de JOELMA SOUZA CARDOSO DE SOUZA interpôs agravo regimental contra decisão que manteve prisão preventiva da agravante.



    Em 15/10/2024, revoguei a prisão preventiva de JOELMA SOUZA CARDOSO DE SOUZA e homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a agravante a Procuradoria-Geral da República



    Diante do exposto, e considerando a perda do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o Agravo Regimental. 



    DETERMINO, ainda, a retirada de pauta do presente agravo regimental.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente